Tribunal: TJDFT
Processo: 0727476-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA 1069 DO STJ. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a ré, ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que concedeu a tutela de urgência para que ela fosse compelida a autorizar e custear cirurgia plástica pós-bariátrica a ser realizada na autora.

2. O juízo compreendeu pela presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.069/STJ), delimitou que a suspensão ordenada admite exceção para a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.

4. Existindo provas no processo de que a ausência da realização dos procedimentos postulados traz danos à saúde física e mental da parte agravada, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.